Tribunal: TJPA
Processo: 0813752-97.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813752-97.2023.8.14.0401

APELANTE: FABRICIO ITALO DE CASTRO VELIZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0813752-97.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: FABRICIO ITALO DE CASTRO VELIZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. NEGATIVA DE AUTORIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto pela defesa de condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal). O apelante pleiteou absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, redimensionamento da pena, afastamento da agravante do art. 61, II, f, do CP, redução da indenização por danos morais e aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição por insuficiência de provas diante da negativa de autoria; (ii) verificar a correção da dosimetria da pena com fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) analisar se a aplicação da agravante do art. 61, II, f, do CP configura bis in idem; (iv) estabelecer a possibilidade de concessão do sursis; (v) determinar a manutenção ou redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do delito ficam comprovadas por laudo pericial, boletim de ocorrência, medidas protetivas e, sobretudo, pela palavra firme e coerente da vítima, que goza de especial relevância nos crimes de violência doméstica, conforme jurisprudência do STJ.

4.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal se justifica pela valoração negativa dos motivos e das consequências do crime, em consonância com o art. 59 do CP e com a Súmula nº 23 do TJPA, não havendo ilegalidade na dosimetria.

5.

A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP não configura bis in idem, pois não há previsão de majoração específica no tipo penal de lesão corporal praticada no âmbito doméstico, conforme entendimento pacificado do STJ.

6.

A concessão da suspensão condicional da pena se mostra inviável diante da existência de circunstância judicial desfavorável que afastou a fixação da pena-base no mínimo legal.

7.

A fixação de indenização por danos morais é devida, sendo o dano presumido (in re ipsa) nas hipóteses de violência doméstica, conforme precedente repetitivo do STJ, justificando-se a manutenção do valor arbitrado (R$ 500,00).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, notadamente quando corroborada por laudo e outros elementos probatórios.

2.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando há circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada.

3.

A aplicação da agravante do art. 61, II, f, do CP em conjunto com a Lei Maria da Penha não configura bis in idem.

4.

O sursis não é aplicável quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis que afastam a pena-base do mínimo legal.

5.

O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa), sendo legítima a fixação de indenização mínima em favor da vítima.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, f, 77 e 129, §13; CPP, arts. 385 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; TJPA, Apelação Criminal nº 10835014, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 3ª Turma Penal, j. 22.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.398.956/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 21.11.2023, DJe 28.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 1808261/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.04.2021, DJe 19.04.2021; STJ, REsp 1.675.874/MS (Repetitivo), 3ª Seção, j. 28.02.2018.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0813752-97.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: FABRICIO ITALO DE CASTRO VELIZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Fabrício Ítalo de Castro Veliz contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no artigo 129, §13, do Código Penal (lesão corporal em contexto de violência doméstica).

Inconformado, o apelante recorreu sustentando a tese de negativa de autoria por insuficiência de provas, e pleiteando sua absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

De forma subsidiária, insurgiu-se contra a dosimetria da pena, argumentando que na 1ª fase o magistrado não teria valorado corretamente as circunstâncias judiciais, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal. Na 2ª fase, pugnou pelo afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso I, alínea f, sob o argumento de ocorrência de bis in idem, uma vez que já fora condenado pelo crime de lesão corporal em âmbito de violência doméstica.

Por fim, postulou a redução do valor da indenização por danos morais arbitrada em favor da vítima e, em última análise, a reforma da sentença condenatória, de modo a possibilitar a aplicação da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 25511709), manifestando-se pelo improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID nº 26494135).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.Da absolvição por insuficiência de provas.

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos através do Inquérito Policial (ID nº 25511532 - Págs. 02/03), do qual destacamos, o Boletim de Ocorrência (ID nº 25511532 - Págs. 04/05); Pedido de Medidas Protetivas (ID nº 25511532 – Pág. 24); Termo de Ciência das Medidas Protetivas (ID nº 25511532 – Pág. 25); Formulário de Fatores de Risco (ID nº 25511532 – Págs. 10/14); bem como, o Laudo de Lesão Corporal 2023.01.005428-TRA (ID nº 25511532 - Págs. 22/23), o qual atestou as lesões sofridas pela vítima, quais sejam: “presença de ferimento contuso medindo cerca de 1,0cm de conformação irregular, profundo, não suturado, com saída de secreção sanguinolenta, localizado na lábio superior a esquerda (próximo a comissura labial), associado a edema traumático; bem como, apresentou escoriações em arrasto, superficiais, em área de 8x4cm no joelho esquerdo e algumas puntiformes no joelho direito’, além das declarações prestadas pela vítima, a qual relatou com segurança e firmeza necessárias a versão acusatória, no sentido de que o recorrente praticou o delito no qual fora condenado.

Relatou a vítima:

“(...) Que no período do fato a Ofendida já havia se separado do Acusado há 06 meses (...)

Que tiveram uma discussão em que o Acusado agrediu a Ofendida (...)

Que o Acusado deu um soco na boca da Ofendida (...)

Que a boca da Ofendida sangrou e o Acusado foi embora (...)

Que foi na frente da casa e não tinha ninguém presente, somente a Ofendida Acusado e dois dos filhos. (...)

Que o Acusado viu que a Ofendida estava sangrando e saiu (...)

Que não deu um soco no Acusado antes do Acusado agredir a Ofendida. (...)

Que fizeram xingamentos mutuamente. (...)”

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, ressaltando a coesão do relato da vítima, não restando incertezas que a condenação encontra respaldo jurídico suficiente.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. EM CONCURSO MATERIAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) Materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica devidamente demonstrada nos autos. A palavra da vítima está corroborada pelas demais provas constantes nos autos, notadamente, pelo laudo de lesão corporal. 2) Todavia, quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), destaca-se que o fato narrado nos autos ocorreu no mesmo contexto fático que o delito de lesões corporais, devendo, por isso, ser absorvido por aquele, porquanto se trata de delito subsidiário ao crime de lesões, com fulcro no princípio da consunção. Ausência de provas a justificar a condenação autônoma pelo crime de ameaça. (TJPA – 10835014, 10835014, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-08-30).

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

2.Do redimensionamento da pena

No que diz respeito ao pedido de redimensionamento da pena, também não vislumbro razões para o seu acolhimento.

As circunstâncias judiciais devem ser valoradas de forma consistente e fundamentada, sem a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente, sendo observadas as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas 17 e 23 TJPA).

O magistrado sentenciante considerou como negativas os motivos do crime e consequências do crime, apresentando fundamentos perfeitamente delineados nos ditames legais, respeitando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante dos elementos concretos existentes nos autos, conforme se vê:

“(...) Da dosimetria da pena

Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, o comportamento do Condenado não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Os antecedentes criminais, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado, tratando-se, por isso, de circunstância neutra.

Pelos elementos carreados aos autos, não se depreende informações relativas a personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Tangente aos motivos do crime, tem-se que ele se deu por mera discussão, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa.

As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame.

As consequências do crime, objetivamente, pela própria conduta criminosa, acarretaram danos psicológicos à vítima, pelo que procedo à valoração negativa da circunstância judicial em exame.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, onde obteve-se uma negativa e sete neutras, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses, meses de reclusão. (...)”

Portanto, não há ilegalidade na sentença condenatória que analisando o artigo 59 do CP verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

No mesmo sentido, coleciona-se jurisprudência:

[...]

3. A elevação da pena-base foi devidamente justificada mediante a utilização de argumentos autônomos para cada uma das circunstâncias negativadas, tais como: a prática de delito mediante violência doméstica; o uso abusivo de álcool; o temperamento e comportamento abusivo, explosivo, controlador e exageradamente ciumento, não se mostrando desproporcional o aumento da reprimenda.

4. O regime inicial semiaberto foi devidamente motivado na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e na reincidência em crime doloso. Incide, nesse ponto, o óbice previsto na Súmula 83/STJ.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.398.956/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

3. Do pedido de exclusão da circunstância agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP. Suposta ocorrência de bis in idem.

Adianto que não merece prosperar tal alegação.

Segundo dispõe o art. 385 do CPP, na sentença condenatória, o juiz poderá reconhecer, de ofício, a incidência de agravantes, desde que tal circunstância, evidentemente, esteja contemplada na narrativa contida na denúncia, tal como no caso dos autos, portanto, não há violação à correlação no caso em apreço.

Ademais, de acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006, não acarreta bis in idem, uma vez que a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, § 9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal.

2. A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017).

3. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no AREsp: 1808261 SP 2020/0344536-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2021).

Em outras palavras, no crime de lesão corporal, não há previsão normativa específica de majoração da sanção à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, o que leva à conclusão de que a incidência da agravante genérica em comento é imprescindível, restando afastada hipótese de dupla incriminação (bis in idem).

4.Do Sursis Processual.

Adianto que não merece prosperar tal alegação.

A suspensão condicional da pena (sursis) constitui direito público subjetivo do réu quando preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, a saber, não ser o réu reincidente, serem favoráveis as circunstâncias judiciais, bem como não ser aplicável a substituição prevista no art. 44 do mesmo diploma.

Constata-se portanto ser inviável o acolhimento do pleito, ante a circunstância judicial do art. 59 do Código Penal que foi utilizada em desfavor do réu para o distanciamento da pena-base.

5.Da condenação por danos morais

No que diz respeito ao valor mínimo fixado a título de reparação civil por danos morais, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça, através de sua Terceira Seção, pacificou o entendimento segundo o qual a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

2. Não se desconhece que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, fixou a compreensão, segundo a qual, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

3. (...).

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Portanto, em havendo pedido formulado pelo Ministério Público na inicial e posterior ratificação da acusação, colimando com a prolação de decreto condenatório e a fixação de valor módico à título de reparação econômica à ofendida (R$500,00), concluo que a manutenção da condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais é de rigor, de sorte que a tese defensiva de reforma da sentença, no particular, não merece prosperar.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Desa. Eva do Amaral Coelho

Relatora

Belém, 23/10/2025